Tribunal: STF
Processo: ARE 1379336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório 



    1. Em 9.5.2022, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Johny Dias Defensor, pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral e pela harmonia da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional (e-doc. 151). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.5.2022, o embargante opõe, tempestivamente, em 16.5.2022, embargos de declaração (e-doc. 155).



    O embargante aponta contradição e omissão do acórdão embargado, “porque, ao contrário do que consta, a prescrição está muito bem demonstrada, à luz da legislação vigente” (fl. 2, e-doc. 155).



    Alega que, apesar de ter-se considerado, na decisão embargada e seguindo a orientação deste Supremo Tribunal, o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição, “a novel orientação ditada por este Tribunal não pode continuar sendo utilizada, na exata medida em que não encontra respaldo na letra expressa da LEI” (fl. 2, e-doc. 155).



    Sustenta que “a consideração do ‘acórdão confirmatório’ como marco interruptivo do lapso prescricional não tem previsão legal e, ademais, não caberia a este Supremo criá-lo, como se Órgão legislativo fosse” (fl. 2, e-doc. 155).



    Salienta que “o novel entendimento adotado pelo STF não possui efeito vinculante, de tal maneira que pode – e deve! – ser revisto a qualquer tempo. Logo, se assim o é, mostra-se mesmo salutar que o tema volte a ser debatido nessa Suprema Corte, o quanto antes, a bem da segurança jurídica, sob o prisma da legalidade (e não por conta de interpretações que distorcem o texto legal)” (fl. 5, e-doc. 155).



    Ressalta que, “ainda que se admitisse ser mesmo correto que o ‘acordão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’, o que se coloca animus argumentandi apenas, fato é que, de toda forma, a pena aplicada ao Embargante está mesmo prescrita. Vejamos: O v. acordão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em cujo teor foi dado provimento parcial ao apelo defensivo, tão somente para reduzir a pena do Embargante para 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, foi julgado em 05 de abril de 2018. Ou seja, entre o acordão condenatório que confirmou a sentença de piso, até o dia de hoje, também transcorreram mais de 4 anos, razão pela qual prescrita está a pena imposta ao Embargante” (fl. 6, e-doc. 155).



    Argumenta que, “sendo certo que a extinção da punibilidade pode (e deve) ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, de rigor, pois, o reconhecimento da OMISSÃO existente no bojo da r. decisão embargada, tudo para assim declarar-se a prescrição da pretensão punitiva, eis que, como visto, entre o julgamento da apelação exclusiva da defesa e os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos” (fl. 8, e-doc. 155).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    4. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal deveria ter-se pronunciado, e tenha deixado de fazê-lo.



    5. Como assentado na decisão embargada, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assente em que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.



    Na sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal indeferiu a ordem e firmou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).



    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus n. 176.473, salientei em meu voto que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”.



    6. Dois fundamentos impedem o acolhimento da argumentação agora apresentada. Em primeiro lugar, a alegação não poderia ser objeto de questionamento por omissão quanto ao argumento de que, “entre o acordão condenatório que confirmou a sentença de piso, até o dia de hoje, também transcorreram mais de 4 anos, razão pela qual prescrita está a pena imposta ao Embargante”.



    Tendo sido esse argumento suscitado apenas nos presentes embargos de declaração, não há omissão do órgão julgador, inexistindo, portanto, situação a ser provida por embargos.



    Ademais, inexistem elementos suficientes nestes autos a permitirem a verificação de ocorrência da prescrição. Anote-se não haver prejuízo ao embargante se eventualmente ocorrer a prescrição, pois a autoridade judiciária competente pode reconhecê-la a qualquer tempo, não estando essa matéria sujeita à preclusão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos, ante a inviabilidade de se fazer tal análise, como proposta pela parte, em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.194.258-AgR,segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.048.461-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “Embargos declaratórios. Recurso extraordinário com agravo. Condenação por Estelionato. Ausência de matéria constitucional. Inexistência dos vícios do art. 619 do CPP. Nítido caráter protelatório da parte embargante. Baixa imediata com certificação do trânsito em julgado. 1. Os embargos não devem ser acolhidos, tendo em vista que as decisões embargadas não incorreram nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. Os fundamentos de fato e de direito que justificaram a negativa de seguimento aos recursos extraordinários apresentados pelo recorrente não foram sequer objeto dos presentes embargos declaratórios. 3. A manifesta inadequação da via processual eleita e o caráter protelatório dos instrumentos processuais utilizados pela defesa impõem a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação, com a baixa dos autos ao Juízo de origem, na linha dos seguintes precedentes: ARE 913.264 RG-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.240.312-AGR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados. 4. Hipótese em que os elementos contidos nos autos não autorizam o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou mesmo da pretensão executória. Matéria que sequer foi discutida no recurso extraordinário. 5. Embargos declaratórios rejeitados, com a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação e a baixa dos autos ao Juízo de origem” (ARE n. 1.210.898-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020). 



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. 



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora